Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-48.2016.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000570-48.2016.8.05.0073 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LIDIANE DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): FLAVIA PATRICIA LOPES FEITOSA APELADO: MUNICIPIO DE CURACA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EDITAL Nº 01/2012 DO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ. CLASSIFICAÇÃO DA AUTORA EM 57º LUGAR. PREVISÃO INICIAL DE 5 VAGAS MAIS CADASTRO DE RESERVA. POSTERIOR AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS POR LEI MUNICIPAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidata aprovada na 57ª colocação em concurso público para o cargo de auxiliar de serviços gerais, regido pelo Edital nº 01/2012 do Município de Curaçá/BA, que previa inicialmente 5 vagas e cadastro de reserva. A autora alegou que a edição da Lei nº 66/2012 ampliou o quadro de vagas para 140 e que houve contratações temporárias para a função, configurando preterição. Requereu a nomeação. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova da preterição, decisão contra a qual foi interposto o recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a candidata, aprovada fora do número de vagas previstas no edital, demonstrou a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada que lhe assegurasse o direito subjetivo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. 4. O direito subjetivo à nomeação surge apenas quando configurada (i) aprovação dentro das vagas; (ii) desrespeito à ordem de classificação; ou (iii) surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame, com preterição arbitrária e imotivada. 5. A candidata não comprovou a existência de preterição ou irregularidade nas contratações realizadas pelo Município, tampouco demonstrou que seria a próxima a ser convocada na lista de classificação. 6. Prevalece a tese firmada pelo STF no Tema 784 e o entendimento do STJ de que o surgimento de novas vagas não gera automaticamente direito à nomeação para candidatos aprovados fora das vagas originais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação. 2. O direito subjetivo à nomeação exige prova de preterição arbitrária ou imotivada, o que não se verifica na hipótese. 3. A ampliação do número de vagas por lei ou a existência de contratações temporárias não geram automaticamente direito à nomeação sem comprovação de preterição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 98, § 3º, 487, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no MS 22.090/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020; TJ-BA, Apelação nº 8000532-36.2016.805.0073, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 25.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000570-48.2016.8.05.0073, em que figuram como apelante LIDIANE DOS SANTOS PEREIRA e como apelada MUNICIPIO DE CURACA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora